Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DE LICITAÇÕES e LEI 10.520/02. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. FILIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM ATIVIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. INABILITAÇÃO DA LICITANTE. ADEQUAÇÃO.
1. A Lei de Licitações (8.666/93) ainda em vigor, conforme previsto no art. 193, II, da Lei 14.133/21, prevê no artigo 3o que o processo licitatório destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, dentre outros, com destaque ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, dos quais não pode se afastar o administrador público.
2. O art. 3o da Lei n. 10.520/02, que disciplina o regramento acerca do pregão, informa que na fase preparatória a definição do objeto do processo licitatório deve ser precisa, suficiente e clara.
3. O objeto social de filial de sociedade empresária que se habilita a participar do pregão eletrônico deve estar de acordo com o objeto exigido no edital, do contrário será inabilitada, não sendo possível considerar a matriz para fins de habilitação, uma vez que foi a própria filial que, desde o início, apresentou-se como participante do certame, devendo ser respeitada a sua individualidade para fins de apresentação de propostas, lances, julgamento e habilitação.
4. Negou-se provimento ao recurso.